Tribunal: TJDFT
Processo: 0742735-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0742735-98.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARTINS OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Martins Oliveira contra decisão do juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 213270495 do processo de referência) que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo ajuizada pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0716868-49.2024.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência postulada pelo autor para que o Distrito Federal se abstivesse de promover descontos em sua folha salarial, nos seguintes termos: Admito a emenda de ID 212954971 e recebo a petição inicial. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para que impedir a cobrança dos valores a título de ressarcimento ao erário referentes ao adicional de insalubridade recebido no período entre 25/01/2021 a 30/06/2024. Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor que é Auditor de Atividades Urbanas, na especialidade vigilância sanitária e desempenha atividades insalubres, conforme atestado pelo Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho emitido em 15/04/2002. Assevera que a determinação de ressarcimento decorreu do cumprimento da Decisão no 5.345/2020 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, em cumprimento ao Processo no 00060- 00350100/2024-46, mas não integrou essa ação, portanto, a determinação é inaplicável ao seu caso. Afirma que o laudo elaborado em 2018 para fundamentar o cancelamento do benefício é inválido, porque sequer foi acompanhado pelo servidor, tampouco avaliou as condições individuais de trabalho do autor, visto que diversos laudos foram elaborados no mesmo dia pela mesma equipe, o que demonstra a ausência de avaliação adequada das atividades desempenhadas e, por isso, não deve amparar o cancelamento do adicional respectivo. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. No que concerne a possibilidade ou não sobre a devolução ao erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema repetitivo no 1.009 fixou a tese que nessa situação os valores indevidos estão sujeitos à devolução, quando não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração. Foram ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. O adicional de insalubridade é direito assegurado pelo artigo 7o, inciso XXIII da Constituição Federal que consiste em compensação pecuniária ao servidor em decorrência da exposição agentes físicos, químicos ou biológicos, caracterizados como fatores de risco à saúde no ambiente de trabalho ou decorrente da atividade por ele desenvolvida, desde que a exposição esteja acima dos limites de tolerância. No âmbito do Distrito Federal, a concessão desses adicionais está regulamentada pelo Decreto no 32.547 de 07 de dezembro de 2010 que determina em seu artigo 3o a realização de perícia médica no local de trabalho para caracterização da atividade como perigosa ou insalubre. O artigo 52 do Decreto no 34.023/2012 estipula que os Laudos Técnicos das Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT deverão ser elaborados por intermédio de inspeções nos locais de trabalho para identificação e análises quantitativas e qualitativas dos fatores de riscos físicos, químicos e biológicos, contendo as descrições das atividades e dos locais de trabalho dos servidores, dispondo o § 1o que o enquadramento técnico legal dos referidos adicionais deverão ser definidos, obrigatoriamente, por Médico do Trabalho, Engenheiro em Segurança do Trabalho, ou Gestor de Saúde e Segurança do Trabalho. No caso dos autos, verifica-se que o LCAT no 1.138/2018 atestou a ausência do desempenho de atividades insalubres pelo autor, descrevendo minuciosamente o local de trabalho e todas as atribuições desempenhadas pelo servidor em questão, tendo sido assinado por engenheiro de segurança do trabalho e pelo gerente de segurança do trabalho, portanto, em um juízo de cognição sumária, demonstra preencher todos os requisitos de validade acima descritos. Dessa maneira, o aludido documento indica a ocorrência de erro operacional da Administração em razão da manutenção do pagamento do adicional de insalubridade sem laudo técnico que o respalde desde 08 de março de 2018, assim, de uma análise perfunctória dos autos, não se constata a boa-fé no recebimento dos valores ora debatidos, não havendo óbice ao ressarcimento. Diante do exposto, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Cite-se. Inconformado, o autor recorre. Em razões recursais (Id 64879013), narra o agravante ser servidor público do Distrito Federal, matriculado sob o no 1.401.289-8, exercendo a função de Auditor de Atividades Urbanas, na especialidade Vigilância Sanitária (VISA), da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF. Afirma serem as atribuições do referido cargo exercidas sob condições insalubres, nos termos do artigo 3o, da Lei n. 2.706/2001, a qual dispõe sobre a reestruturação da Carreira de Fiscalização e Inspeção do Distrito Federal, criada pela Lei n. 039, de 6 de setembro de 1989. Alega ter sido a ele concedido o devido adicional de insalubridade após a elaboração do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), emitido pela SES/DF em 15/4/2002. Assevera que o Distrito Federal, por meio da SES/DF, nunca forneceu ao servidor equipamento de proteção individual (EPI), com o propósito de proteger o trabalhador dos riscos ameaçadores à saúde ou segurança, durante o exercício de suas atividades. Conta ter sido surpreendido, em 2/8/2024, com a notificação de processo administrativo via SEI/GDF, no 00060.00346293/2024-31, para quese manifestasse sobre o ressarcimento ao erário de valores recebidos a título de adicional de insalubridade, relativo ao período de 25/1/2021 a 30/6/2024, correspondente à importância de R$ 71.436,46 (setenta e um mil e quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos). Assinala não ter sido a ele oportunizado direito de defesa no processo administrativo no 00060.00346293/2024-31. Diz não ter sido instaurado procedimento administrativo apto a demonstrar que recebera qualquer quantia de má-fé. Salienta ter sido elaborado, em 2018, outro Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT sem que os responsáveis técnicos acompanhassem o agravante no desenvolvimento de suas atividades. Ressalta não ter tido conhecimento do referido LTCAT. Reforça inexistir qualquer ato imputável ao servidor que tenha motivado ou impedido a administração de suspender o pagamento do adicional de insalubridade logo após o resultado do segundo laudo. Considera que o recebimento do adicional de insalubridade, desde 2002, até 30/6/2024, data de seu cancelamento, ocorreu amparada pela existência de comprovação de que o recorrente era exposto aos agravos de saúde, no exercício de suas atividades laborais. Alega inexistir outro LTCAT, elaborado de acordo com os parâmetros legais, que justifique o seu cancelamento e o ressarcimento ao erário. Defende não ser devida a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público na hipótese de erro operacional da Administração Pública. Cita julgados que entende abonar sua tese. Arremata dizendo ser arbitrária a exigência de restituição dos valores recebidos pelo agravante, tendo em vista os princípios da segurança das relações jurídicas, da boa-fé reconhecida, da confiança e da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Reputa presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, pede: Diante do exposto, requer seja conhecido e dado provimento ao presente agravo de instrumento, a fim de conceder a tutela antecipada recursal para reformar a r. decisão agravada, de id. 213270495, e determinar que o Distrito Federal se abstenha de promover descontos na folha salarial da parte agravante, que acredita ter recebido corretamente o adicional de insalubridade. Requer ainda, a intimação do agravado, para, querendo, responder os termos do presente agravo, no prazo legal; Por fim, requer a juntada das cópias obrigatórias e facultativas anexas, que desde já o patrono do agravante declara que conferem com os originais, para que possam instruir o presente recurso. Preparo regular (Ids 64879016 e 64879017). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante de impedir que a Administração Pública efetue descontos, em seus rendimentos, a título de ressarcimento ao erário do montante por ele recebido sob a rubrica adicional de insalubridade. Explico. A Lei n. 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública federal, no art. 53, estabelece que “a Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.” A citada norma legal federal tem aplicação no âmbito da Administração Pública distrital, por força determinada pela Lei distrital n. 2.834/2001: Art. 1o Aplicam-se aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, no que couber, as disposições da Lei federal no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, com a redação conferida pela Lei federal no 12.008, de 29 de julho de 2009.(Artigo alterado(a) pelo(a) Lei 6037 de 21/12/2017). A anulação de ato administrativo tem por fundamento sua prática em desconformidade com a norma legal que a legitimou, porque a atuação das entidades estatais de direito público é determinada pelo princípio da legalidade, que tem previsão no art. 37, caput, da Constituição Federal, e que se entende como o delimitador da manifestação de vontade da administração pública. Pois bem. Sobre a matéria objeto do presente feito, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese no Tema 1009: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. (grifos nossos) Todavia, houve modulação dos efeitos, de forma que apenas os processos que tivessem sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão no qual a tese foi definida poderiam ser atingidos pelos efeitos definidos no referido julgamento: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/1990. TESE DEFINIDA NO TEMA 531-STJ. AUSÊNCIA DE ALCANCE NOS CASOS DE PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO DE CÁLCULO OU OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. SALVO INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Delimitação do Tema: A afetação como representativo de controvérsia e agora trazido ao colegiado consiste em definir se a tese firmada no Tema 531/STJ seria igualmente aplicável aos casos de erro operacional ou de cálculo, para igualmente desobrigar o servidor público, de boa-fé, a restituir ao Erário a quantia recebida a maior. 2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), definiu-se que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, o que está em conformidade com a Súmula 34 da Advocacia Geral da União - AGU. 3. O artigo 46, caput, da Lei n. 8.112/1990 estabelece a possibilidade de reposições e indenizações ao erário. Trata-se de disposição legal expressa, plenamente válida, embora com interpretação dada pela jurisprudência com alguns temperamentos, especialmente em observância aos princípios gerais do direito, como boa-fé, a fim de impedir que valores pagos indevidamente sejam devolvidos ao Erário. 4. Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional ou de cálculo, deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública. 5. Ou seja, na hipótese de erro operacional ou de cálculo não se estende o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. 6. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. 7. Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. (...) (REsp n. 1.769.306/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 19/5/2021 – grifos nossos) A presente ação foi distribuída em 10/9/2024 (Id 210531227 do processo de referência), data posterior à publicação do acórdão do STJ que julgou o Tema 1.009 (19/5/2021), com o que considero amoldar-se o caso concreto à tese fixada. Pois bem. Na hipótese, não obstante a existência de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT (LCAT no 1.138/2018 – Id 210533897 do processo de referência) atestando a ausência do desempenho de atividades insalubres pelo autor, a Administração Pública manteve o pagamento do adicional de insalubridade ao aludido servidor, incorrendo em evidente erro operacional (Id 210533899 do processo de referência). Assim, nos termos da tese fixada no Tema 1009 do STJ, nos casos de erros operacionais por parte da Administração Pública, faz-se necessário atentar-se para as circunstâncias concretas, averiguando-se a boa-fé do agente ao alegar que não lhe era possível ter ciência de que o pagamento efetuado pela administração era indevido. No caso concreto, o autor entende ilegal o ato administrativo que determinou o ressarcimento ao erário de valores por ele recebidos a título de adicional de insalubridade, relativo ao período de 25/1/2021 a 30/6/2024, correspondente à importância de R$ 71.436,46 (setenta e um mil e quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos). Requer, nesta sede, a antecipação da tutela em sede recursal para que seja determinado ao Distrito Federal que se abstenha de promover descontos na folha salarial da parte agravante, em razão de sua boa-fé no recebimento do referido adicional. Da análise dos autos de origem, verifico que o autor/agravante passou a receber o adicional de insalubridade amparado em processo administrativo próprio (060.001.225/2002), em que realizada perícia técnica com emissão de LTCAT/2002 (Id 210531241 do processo de referência). Ocorre que, conquanto seja o escrito acima referido indicativo da legalidade no recebimento do adicional de insalubridade pelo servidor, indubitável ter sido elaborado, em 2018, por engenheiro de segurança do trabalho e pelo gerente de segurança do trabalho, o LTCAT n. 1.138/2018, o qual atestou a ausência do desempenho de atividades insalubres pelo autor, com descrição minuciosa acerca do local de trabalho e de todas as atribuições desempenhadas pelo servidor (Id 210533897 do processo de referência). Em análise perfunctória dos autos, considero ter sido realizado o processo de elaboração técnica em conformidade com o artigo 52 do Decreto no 34.023/2012, in verbis: Art. 52. Os LTCATs deverão ser elaborados por intermédio de inspeções nos locais de trabalho para identificação e análises quantitativas e qualitativas dos fatores de riscos físicos, químicos e biológicos, contendo as descrições das atividades e dos locais de trabalho dos servidores. § 1° Os riscos físicos, químicos, biológicos, das atividades e operações periculosas e do local de trabalho do servidor poderão ser descritos no levantamento técnico, por Profissional de Segurança do Trabalho com curso e registro no respectivo órgão de classe, e o enquadramento técnico legal dos referidos adicionais deverão ser definidos, obrigatoriamente, por Médico do Trabalho, Engenheiro em Segurança do Trabalho, ou Gestor de Saúde e Segurança do Trabalho, que possuam habilitação técnica e que integrem o Quadro de Pessoal do Distrito Federal, e sejam lotados nas Unidades de Saúde Ocupacional ou nas Unidades de Segurança do Trabalho. § 2° O LTCAT somente será renovado se houver alteração no ambiente, mudança de lotação ou de atividades. Não ocorrendo tais alterações, o LTCAT será renovado após 20 (vinte) anos. § 3° O servidor poderá solicitar, a qualquer momento, a verificação das condições de trabalho para fins de concessão dos adicionais, para eliminação dos riscos ou para interdição de setor ou equipamento que possa causar danos iminentes, por intermédio de formulário próprio. § 4° A solicitação deverá ser feita através de processos individualizados. Em casos excepcionais, à critério da Unidade de Saúde Ocupacional, conforme as questões técnicas-científicas-legais, os LTCATs poderão ser realizados coletivamente, atendendo à lisura do processo de elaboração técnica e agilidade de conclusão do trabalho. § 5° A Equipe de Segurança do Trabalho, no momento das inspeções ou nas auditorias da implementação do PPRA, deverá encaminhar ao Setor de Gestão de Pessoas do Órgão, com cópia à Unidade de Saúde Ocupacional, Relatório de Inspeção Técnica e sempre que necessário, solicitar o embargo ou a interdição da atividade, do setor ou maquinário que possam causar danos graves e iminentes à saúde ou integridade física dos servidores, mediante constatação expressa no PPRA, constando prazo para a solução ou para a minimização do fator de risco. (grifos nossos) Outrossim, não obstante alegue o servidor ter sido surpreendido, em agosto de 2024, com a notificação de processo administrativo via SEI/GDF, no 00060.00346293/2024-31, para que se manifestasse sobre o ressarcimento ao erário de valores recebidos a título de adicional de insalubridade, relativo ao período de 25/1/2021 a 30/6/2024, há notícias de que já pendia discussão por parte do Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal - SINDAFIS acerca da suposta irregularidade no cancelamento do adicional de insalubridade pago a servidores ocupantes de cargos de Auditor de Atividades Urbanas, especialidade Vigilância Sanitária, lotados na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF. É o que se extrai do Memorando n. 1161/2024 – SES/SUGEP/COAP/DIAP/GEAP/NPAC, de 15 de julho de 2024 (Id 210533902 do processo de referência), in verbis: Cumprimentando-os cordialmente, reportamo-nos à Decisão No. 5345/2020 (145790004) do Tribunal de Contas do Distrito Federal -TCDF que trata sobre a Representação do Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal - SINDAFIS, complementada por representação de servidores, acerca de possível irregularidade no cancelamento do adicional de insalubridade pago a servidores ocupantes de cargos de Auditor de Atividades Urbanas, especialidade Vigilância Sanitária, lotados na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF A referida decisão assim estabeleceu: I. ter por cumpridas as Decisões nos 5.451/2018 e 1881/2019; II. considerar parcialmente procedentes a representação do Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira de Fiscalização e Inspeção de Atividades Urbanas do Distrito Federal - SINDAFIS/DF e a representação complementar das servidoras Andréa Filter, Matrícula no 1401402-5, Gyssia Faraco de Freitas, Matrícula no 1401290-1, Ilma Raquel F. C. Farias, Matrícula no 1401293-6 e Luciane Cardoso, Matrícula no 1401286-3, acerca de possível irregularidade no cancelamento do adicional de insalubridade alusivo aos servidores ocupantes do cargo de Auditor de Atividades Urbanas – especialidade Vigilância Sanitária, lotados na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF, tendo em vista: a) a coexistência de servidores, aparentemente submetidos à semelhante situação de salubridade e contexto laboral (mesma lotação), recebendo tratamento distinto quanto ao pagamento do adicional de insalubridade; b) que as suspensões ocorreram quando os Laudos Técnicos das Condições Ambientais do Trabalho - LTCATs demonstraram que os respectivos servidores não faziam jus ao percebimento do adicional de insalubridade; III. considerar improcedente a reclamação interposta pelo SINDAFIS/DF, acerca de possível descumprimento pela SES/DF da medida cautelar concedida no item III da Decisão no 158/2018, porquanto a exclusão ocorreu com respaldo em LTCATs, cujas conclusões demonstraram que os servidores não fazem jus a adicional de insalubridade; IV. revogar a cautelar concedida no item III da Decisão no 158/2018, que determinou à SES/DF abster-se de efetuar novos cancelamentos/suspensão de adicional de insalubridade relacionados aos servidores integrantes da carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas – especialidade Vigilância Sanitária; Considerando ainda a Decisão No. 2229/2024 (145876188) que estabeleceu: O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – considerar insuficientes as considerações apresentadas em atenção às alíneas “a”, “b” e “c” do item III da Decisão 4741/2023; II – reiterar à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), para cumprimento em 30 (trinta) dias, as determinações do inciso III da Decisão no 4741/2023, nos seguintes termos: a) adote imediatamente providências, a fim de que seja cumprida efetivamente a alínea “b” do item IV da Decisão 5345/2020, consistente em que “cesse o pagamento do adicional de insalubridade a todos os servidores que o recebem sem o devido amparo dos Laudos Técnicos das Condições Ambientais de Trabalho (LTCATs), em consonância com o decidido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) na Ação Ordinária no 2015.01.1.122072-3, já com trânsito em julgado, encaminhando ao TCDF documentação comprobatória, inclusive informando as medidas tendentes a eventual ressarcimento, no caso de identificação em que os LTCATs não favorecem o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores; Considerando o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho -LTCAT (146055255), informando que o (a) servidor (a) não faz jus ao direito e à concessão do adicional de insalubridade devido a não desenvolver atividades laborais, diariamente exposto, a agentes biológicos de forma contínua e permanete. Além disso, em resposta à Decisão 2229/2024 - TCDF, a Diretoria de Pagamento de Pessoal, por meio do Memorando (145818893), informou que que a reposição deve incidir a contar da publicação da decisão no DODF (145790224), ou seja, 25/01/2021. Considerando que na Decisão no 5345/2020 (145528248), o TCDF considerou improcedente a reclamação do SINDAFIS/DF, revogando a cautelar concedida na Decisão no 158/2018. Dessa forma, Informamos que de acordo com as informações e documentos contidos nos autos, o Tribunal de Contas do DF considerou improcedente a reclamação do SINDAFIS/DF, revogando a cautelar concedida na Decisão no 158/2018 . Assim, informamos que o recebimento do adicional de insalubridade foi cessado e que será necessária a devolução dos valores recebidos entre o período de 25/01/2021 a 30/06/2024, conforme Memorando (145818893) expedido pela Diretoria de Pagamento de Pessoal. (...) (grifos no original) Desse modo, devidamente consideradas as circunstâncias do caso concreto e os elementos de prova até então carreados ao feito, inviável, assim, reconhecer a presença do requisito atinente à probabilidade do direito do autor/agravante, porquanto a matéria relativa ao desconhecimento do agravante acerca do LTCAT elaborado pelo Distrito Federal no ano de 2018 e, por conseguinte, à sua boa-fé no recebimento do adicional de insalubridade sem ostentar os requisitos para tanto, é controvertida e demanda maior dilação probatória, a ser produzida na origem. Assim, considero prudente a decisão tomada pela magistrada de origem, no sentido de aguardar a dilação probatória do processo, a fim de não impedir, por ora, a devolução dos valores recebidos indevidamente por erro operacional da Administração Pública. Não se olvida, nas razões ora expostas neste pronunciamento, do entendimento pretoriano segundo o qual o recebimento indevido de verbas remuneratórias, pelo servidor público, de boa-fé, impediria a repetição dos valores pagos. Ocorre que, no caso, considero temerário, neste momento processual, privilegiar o interesse particular sobre o interesse público e o bem comum, ao admitir que determinada parcela de servidores seja beneficiada com enriquecimento sem causa em detrimento do erário, com graves prejuízos e consequências para a coletividade. Confira-se, a esse respeito, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, adiante transcrita nas ementas dos acórdãos que expressam o entendimento ora defendido neste pronunciamento: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VERBAS RECEBIDAS INDEVIDAMENTE. SERVIDOR PÚBLICO. TEMA 1009 DO STJ. BOA FÉ AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.009), fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. 2.Em casos de recebimento a maior de verbas administrativas, quando for patente o cunho indevido dos valores, o beneficiário, para se eximir da devolução ao Erário, deve comprovar inequivocamente sua boa-fé objetiva, ainda que se trate de erro da Administração. 3.In casu, a recorrente cursava residência destinada a profissionais de saúde com data de encerramento para 05/03/2016. Constatado recebimento de bolsa residência e auxílio moradia pela recorrente após o término da residência profissional, sem que ela tenha demonstrado a sua boa-fé na percepção das verbas, sinalizando que não teria como perceber o erro administrativo pertinente ao pagamento equivocado, fica caracterizado o recebimento indevido e o dever de ressarcir ao erário. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1395962, 07108768320198070018, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 3/3/2022) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. VERBAS RECEBIDAS A MAIOR. DEVOLUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.009 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO PROPOSTA ANTERIORMENTE À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO RESP REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PAGAMENTO INDEVIDO. BOA-FÉ DO RECEPTOR DOS VALORES. PRESUNÇÃO AFASTADA. IMPORTES FACILMENTE IDENTIFICADOS COMO INDEVIDOS. DISCRIMINAÇÃO PORMENORIZADA EM CONTRACHEQUE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o julgamento do Resp Repetitivo 1.769.209/AL (Tema 1.009), proferido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, os efeitos nele definidos somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação de seu acórdão, a qual se operou em 20/05/2021. 2. Em casos de recebimento a maior de verbas administrativas, quando for patente o cunho indevido dos valores, o beneficiário, para se eximir da devolução ao Erário, deve comprovar inequivocamente sua boa-fé objetiva, ainda que se trate de erro da Administração. 3. O recebimento incorreto pelo servidor público de verbas usuais decorrentes claramente do efetivo exercício da função, tais como vencimentos, gratificações e indenizações, as quais vem, inclusive, discriminadas pormenorizadamente no contracheque do servidor, não pode ser alegado como auferido de boa-fé, mormente porque se consubstanciam em importes notadamente percebidos indevidamente. 4. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1375927, 07024917820218070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 13/10/2021)(grifos nossos) Dentro desse contexto, em detido exame do caderno processual originário, especialmente dos documentos que acompanham a peça de ingresso, não diviso, de plano, a existência do direito do agravante. Elementos mínimos de convicção favoráveis a ele não vieram aos autos, o que constitui insuperável obstáculo ao imediato reconhecimento da probabilidade do direito de que se diz titular ou de provimento do recurso que manejou. Repiso que o agravo de instrumento é um recurso de cognição não aprofundada, que não permite o exaurimento das matérias discutidas na causa principal, uma vez que não comporta dilação probatória nem é o ambiente processual para que isso aconteça. Cito, adiante, julgado desta e. 1a Turma Cível no sentido da inviabilidade de cognição em sede de agravo de instrumento de questões controvertidas, as quais tenham natureza eminentemente instrutória, a saber: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso particularmente incompatíveis com o âmbito do recurso de agravo de instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 2. O indeferimento da análise do pleito em caráter liminar realizado pelo juízo de origem não representa, de modo algum, que o mérito não será analisado. Adiar para formar o contraditório não se confunde com o indeferimento da medida pretendida pelo requerente. 3. Não obstante as provas documentais trazidas pelo agravante, só o prosseguimento do feito, com a defesa do requerido e o subsídio de novos elementos de prova, poderá comprovar o direito da parte autora ao custeio da internação, como assim almeja com a pretensão deduzida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1234120, 07247708320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág. Sem Página Cadastrada.) Nesses termos, a questão controvertida ventilada pelo agravante demanda maiores esclarecimentos. Assim, a controvérsia estabelecida deverá ser elucidada nos autos principais, durante a instrução processual. Ausente, portanto, o indispensável requisito atinente à probabilidade do direito invocado. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria poderá ser reapreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, após a oitiva da parte agravada, no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora